Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA (IMISSÃO NA POSSE). IMÓVEL PÚBLICO SEM ESCRITURA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE. MELHOR POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de imissão na posse, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada material com ação de reintegração de posse anterior relativa ao mesmo imóvel e partes. 1.1. No apelo, a autora requer o afastamento da coisa julgada alegando ser proprietária do imóvel por contrato de doação firmado com o falecido e que os requeridos, herdeiros, invadiram o imóvel após o falecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se há coisa julgada material entre a ação de reintegração de posse anterior e a presente ação de imissão na posse, considerando a identidade de partes e o mesmo imóvel público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora se insurge contra a sentença de extinção da ação de imissão na posse alegando não existir coisa julgada em relação a ação de reintegração de posse anterior, a qual estava centrada no exercício da posse, enquanto a presente imissão na posse funda-se em título de domínio, fundado em contrato de doação, sendo institutos com finalidades distintas, devendo ser afastada a existência de coisa julgada entre ação possessória anterior e da presente imissão na posse. 3.1. Sobre o tema, a ação de imissão na posse tem por finalidade certificar a existência de eventual direito real à propriedade, assim como a verificação da posse justa ou injusta para fins de imissão em favor daquele que exerce em nome próprio alguns dos poderes inerentes à propriedade (CC, arts. 1.196 e 1.204). 3.2. Todavia, no caso particular, o imóvel objeto da demanda não está regularizado e não possui matrícula no cartório competente, sendo fruto de cessão de direitos firmada entre particulares, sem autorização do poder público. Essas condições impedem a imissão na posse em sentido estrito, sendo impossível avaliar o domínio de propriedade do imóvel, tampouco determinar a transferência mediante registro de escritura pública no competente registro imobiliário, devendo o caso ser analisado com base na melhor posse. 3.3. Precedente: “Nas hipóteses em que o imóvel não está regularizado, não possui registro de matrícula no cartório competente e é oriundo de parcelamento irregular do solo, feito sem autorização do poder público, estas particularidades impedem a imissão na posse, sendo admissível apenas a judicialização da discussão acerca da posse de área pública entre particulares”. (0744739-13.2021.8.07.0001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 03/12/2023). 3.4. No caso particular, considerando a causa de pedir da presente ação de imissão na posse estar centrada na aferição dos direitos possessórios, decorrentes de cessão de direitos sobre imóvel público sem escritura, os quais já foram apreciados em ação possessória anterior, inclusive na qual fora afastado eventual esbulho dos requeridos, a situação retratada revela a tríplice identidade a reconhecer a coisa julgada. 3.5. Portanto, identificada a existência de coisa julgada material entre a presente ação de imissão na posse de imóvel público, em relação à ação de reintegração de posse anterior, ajuizada contra os mesmos réus e relativo ao mesmo imóvel, correta a sentença ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ação de imissão na posse de imóvel público sem matrícula, baseada em cessão de direitos entre particulares, é inviável por ausência de propriedade registrada, devendo a disputa ser resolvida com base na melhor posse. Contudo, a repetição de demanda com o mesmo fundamento possessório configura coisa julgada material (art. 485, V, CPC). A distinção entre ações de reintegração de posse e imissão na posse não afasta a coisa julgada quando reconhecida a identidade das partes, do imóvel e da causa de pedir (direitos possessórios sobre imóvel público)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 485, V, do CPC; art. 503, § 1o, do CPC; art. 554 do CPC; art. 1.196 do CC; art. 1.204 do CC; art. 1.245 do CC;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722321-63.2021.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 29/03/2023. TJDFT, 0744739-13.2021.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 03/12/2023. TJDFT, 0748296-37.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 17/06/2025. TJDFT, 0715954-52.2019.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 13/07/2021.